Tribunal: TJMT
Processo: 0002342-15.2011.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002342-15.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES - CPF: 395.522.761-87 (APELADO), MOHAMAD RAHIM FARHAT - CPF: 157.896.329-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO COMPROVA TITULARIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado na execução fiscal de cobrança de IPTU, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

O Município alega que a inclusão do nome do executado no polo passivo decorreu das informações do cadastro imobiliário, onde constava como proprietário à época do lançamento. Sustenta que a atualização do cadastro é obrigação do contribuinte e que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do executado no polo passivo da execução fiscal, com base apenas no cadastro imobiliário, é suficiente para legitimar a cobrança de IPTU, diante de prova documental que afasta a titularidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do bem imóvel.

A prova documental juntada aos autos comprova que o executado jamais foi titular de qualquer direito sobre os imóveis tributados, o que afasta sua legitimidade passiva.

O cadastro imobiliário não prevalece sobre certidões do registro de imóveis, dotadas de fé pública e força probatória superior.

A CDA possui presunção relativa, que pode ser afastada por prova pré-constituída apresentada em sede de exceção de pré-executividade.

Ausente qualquer prova do vínculo jurídico entre o executado e os imóveis, é inadmissível transferir ao particular o ônus de corrigir erro administrativo.

Correta a sentença que extinguiu a execução fiscal e condenou o Município ao pagamento de honorários, nos termos do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrado, por prova documental, que o executado não é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel tributado. 2. O cadastro imobiliário não prevalece sobre certidões do registro de imóveis para fins de legitimidade na cobrança de IPTU.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 34; CPC, arts. 354, 357 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALLES
,

acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e, por consequência, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 50296/2010, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que a inclusão do nome do executado no polo passivo da execução fiscal se deu com base nos dados constantes do cadastro imobiliário do Município, onde constava como proprietário do imóvel à época do lançamento tributário.

Defende que a manutenção das informações cadastrais atualizadas é obrigação acessória do contribuinte, nos termos da legislação municipal, sendo sua omissão suficiente para legitimar a cobrança e a responsabilidade tributária, ao menos até que seja formalmente comunicada a alteração da titularidade do imóvel.

Aduz que o cadastro fiscal goza de presunção de veracidade e que a execução baseia-se em CDA regularmente constituída, dotada de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la mediante prova inequívoca, o que, segundo afirma, não ocorreu.

Assevera que a sentença deixou de reconhecer a presunção relativa da CDA e afastou o dever legal do contribuinte de informar a alteração do status registral, aplicando indevidamente entendimento que exige, da Administração, prova negativa de titularidade do imóvel.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado e, consequentemente, o restabelecimento da execução fiscal.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a parte executada jamais foi titular de qualquer direito sobre o imóvel tributado, o que foi devidamente comprovado por meio de certidões imobiliárias, não impugnadas pela exequente.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o
Município de Várzea Grande
recorre contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal promovida em face de
Francisco Austragésilo Salles
, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a inclusão do executado no polo passivo decorreu de informações constantes do cadastro imobiliário, o qual indicava sua titularidade sobre o imóvel objeto da cobrança, e que competia ao contribuinte manter atualizado referido cadastro. Argumenta, ainda, que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, e que a simples juntada de certidões imobiliárias não seria suficiente para desconstituir essa presunção, sendo legítima a cobrança até prova em contrário.

A pretensão recursal, contudo, não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à legitimidade do executado para figurar no polo passivo da execução, tendo em vista que o Município embasa sua pretensão exclusivamente no cadastro fiscal, ao passo que o excipiente demonstra, com base em certidões de inteiro teor das matrículas imobiliárias, que jamais foi titular de direito real sobre os imóveis tributados.

De acordo com o art. 34 do Código Tributário Nacional, contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor de bem imóvel localizado em zona urbana. Assim, a legitimidade passiva está vinculada diretamente à ocorrência do fato gerador — que, no caso, é a relação jurídica do sujeito com o bem imóvel.

Nos autos, o executado comprovou, por meio de documentação pública extraída do registro imobiliário, que nunca figurou como proprietário, possuidor ou titular de qualquer direito sobre os imóveis objeto da cobrança tributária. Tal prova, por sua natureza oficial e dotada de fé pública, possui força probatória superior à presunção relativa da CDA.

Por sua vez, o Município, embora notificado, não impugnou os documentos apresentados nem logrou demonstrar, por qualquer outro meio, a existência de vínculo jurídico entre o executado e os bens tributados. Limitou-se a invocar o cadastro fiscal e a obrigação legal do contribuinte de manter suas informações atualizadas, conforme os arts. 354 e 357 da Consolidação das Leis Tributárias Municipais.

Todavia, tal alegação não subsiste diante da ausência de prova mínima quanto à titularidade atribuída, sendo inadmissível transferir ao particular o ônus de corrigir erro da própria Administração, notadamente quando não há qualquer ato translativo ou possessório em favor do executado.

Em suma, a documentação apresentada é suficiente para comprovar a ilegitimidade passiva do executado, sendo correta a sentença que extinguiu a execução fiscal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Assim, corretamente decidiu o juízo a quo ao reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, por ausência de relação jurídico-tributária, tornando inexigível a CDA no que lhe diz respeito e extinguindo a execução com fundamento no art. 487, I, do CPC.

No mais, a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios encontra respaldo no princípio da causalidade, uma vez que foi o exequente quem deu causa à instauração da execução fiscal contra parte ilegítima, e, mesmo diante da prova documental inequívoca da ausência de vínculo, insistiu na cobrança indevida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, fixados em primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026